Tribunal: TJDFT
Processo: 0738420-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738420-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCILEIDE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUCILEIDE PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida nos autos de origem 0707595-40.2024.8.07.0020, cujo juízo singular determinou a apresentação de documentos que comprovem sua condição de hipossuficiência. Intimado a esclarecer o interesse recursal, a agravante informou que não possui o aludido interesse, conforme petição ID 64382899. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Intimado a esclarecer o interesse recursal, o apelante não prestou o esclarecimento solicitado, informando que, de fato, não possui interesse recursal (ID 64382899). Por conseguinte, reputo a sua manifestação como desistência tácita do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita recursal, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2024 17:39:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora